Tribunal: TJMT
Processo: 1039747-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039747-67.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : DFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apelada : ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Protocolo no 1039747-67.2019.8.11.0041
Constata-se que o recurso de embargos de declaração interposto pela apelada contra a r. sentença não foi apreciado pelo Juízo de origem; sendo assim, converto o julgamento em diligência para que os aclaratórios vinculados ao Id. no 72007011 sejam apreciados e decididos na sede do Juízo singular.
Intimem-se, e, cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator